Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725402-72.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO APELADO: GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO contra a decisão desta Relatoria, exarada sob o ID 29112010, pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça recursal formulado pelo recorrente com a consequente determinação do recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Alega a parte embargante, em suma, que a decisão embargada não observou o disposto no artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, representando ofensa ao contraditório, posto que embasada, em parte, em documentos juntados pela parte apelada em suas contrarrazões, sem que tenha sido oportunizado ao apelante, ora embargante, manifestação a seu respeito. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, oportunizo a respectiva manifestação ao apelado sobre o que consta em ID 29467656, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado nos artigos 9o, 10 e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, venham conclusos para a devida apreciação. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora